Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSE INDIRETA. EXERCÍCIO SOBRE ESTADO DE FATO. PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUEM EFETIVAMENTE OCUPA O IMÓVEL. PROVAS. DOUTRINA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Alegação de que a autora da ação de reintegração de posse não ostentaria a qualidade de posseira uma vez que visitaria o imóvel esporadicamente, não podendo figurar no polo ativo em uma ação que visa a reintegração deste direto. Sobre esse aspecto, a parte possui a matrícula do bem em discussão em seu nome. Desse modo, detém o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Mesmo que, eventualmente, a autora não exerça a posse direta do imóvel, a doutrina tradicionalíssima considera que ela pode se utilizar dos interditos possessórios para salvaguarda do estado de fato possessório que lhes é inerente, na condição de possuidora indireta.
2. A legitimidade passiva da ação de reintegração de posse deve recair contra quem efetivamente ocupa o imóvel. Na hipótese dos autos, há provas da atuação da ré no esbulho sofrido quando a autora realizava orçamento para fazer uma reforma no imóvel.
3. Configurada a inovação recursal a respeito do alegado direito a retenção do imóvel, pois esse elemento não foi deduzido em sede de contestação e, em momento algum, houve manifestação judicial sobre o tema, não podendo a recorrente, de per saltum, trazer o debate ao Tribunal sob pena de supressão de instância, afrontando-se o princípio do duplo grau de jurisdição e impedindo o conhecimento da matéria.
4. Se o próprio sentenciante remete a apuração do "quantum debeatur" para a fase de liquidação, não há interesse recursal quanto ao pedido de nulidade de sentença a fim de produzir prova que permita averiguar o valor de mercado da locação. A apelante poderá, na liquidação, apresentar as provas que permitam "averiguar o valor de mercado da locação".
5. Assentada na premissa da vedação ao enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, a jurisprudência do STJ e do TJDFT entende ser possível a fixação de honorários abaixo dos percentuais escalonados no art. 85, §2o, do CPC. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do art. 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.